Tribunal: TJDFT
Processo: 0754869-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUTENTICIDADE DA PROCURAÇÃO CONTESTADA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, sustenta a ocorrência de fraude na transferência de veículo sob a alegação de não reconhecimento de sua assinatura no processo físico de transferência, bem como de haver informações desatualizadas de seu domicílio.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60691004). Desacompanhado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 60965249). Concedido o benefício em razão dos documentos acostados aos autos (ID 60965248). Contrarrazões apresentadas (ID 60691006).
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em apreciar a autenticidade da procuração e do processo de transferência de veículo.
4. Em relação à manifestação/petição de ID 61076313, juntada extemporaneamente, após as contrarrazões, não exercido o devido contraditório, tendo em vista que são alegações que não constam no recurso inominado, bem como por não se tratar de documento que contenha fato novo, dela não se conhece (art. 435, parágrafo único, do CPC).
5. Consta nos autos procuração outorgada pela parte autora, no ano de 2007, constituindo a Sra. Maria das Graças Rabelo de Morais como sua procuradora com poderes (vender, prometer vender, alienar e/ou onerar) para tratar acerca do veículo em questão (ID 60690999). A parte autora alega fraude em sua assinatura e desconhecimento do processo de transferência do veículo. Diante disso, informou nos autos que realizou Boletim de Ocorrência a fim de apurar o fato. Entretanto, instada a se manifestar acerca do trâmite desta investigação para o deslinde da causa, narrou que não acompanhou o seu andamento.
6. Cumpre lembrar que é curial, pelas normas processuais do ordenamento jurídico, que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
7. Preambularmente, importante ressaltar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública ou daqueles que façam as suas vezes. Neste contexto, importante destacar que a procuração pública é dotada de fé pública notarial e registral.
8. No caso dos autos, as razões apontadas pela recorrente não merecem prosperar, tendo em vista que não há elementos probatórios convincentes de suas alegações de fraude. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Todavia, na presente hipótese, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, sobretudo quando se refuta atos e procedimentos amparados pela presunção de veracidade, como no caso em análise, de modo que não há que se falar em nulidade na transferência do veículo sem coligir as provas necessárias para apreciação de sua validade.
9. Portanto, irretocável a sentença vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.